Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-92.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-92.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE DA SILVA MEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros

Advogado(s)
:
ALANA CAROLINA SANTANA SILVEIRA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA
N.º
1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
PELO ESTADO DA BAHIA E/OU MUNICÍPIO DE
ARACATU
. ACÓRDÃO QUE REFORMOU, PARCIALMENTE, A DECISÃO, CONDENANDO, APENAS, A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS A AMBOS OS ENTES, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS.
FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n°8000034-92.2018.8.05.0032,
sendo Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
Apelado
s
o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE ARACATU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.16100211.